Tribunal: TJDFT
Processo: 0743829-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DELIBERAÇÃO DE JUNTA ODONTOLÓGICA DO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.

I – A probabilidade do direito invocado pela agravante-autora não ficou evidenciada, pois há divergência quanto à necessidade e urgência dos procedimentos de osteotomia, osteoplastia, reconstrução parcial de mandíbula e artroplastia da articulação temporomandibular, o que obsta a concessão da tutela de urgência para se determinar ao plano de saúde que autorize a cirurgia ortognática em ambiente hospitalar. Mantida a r. decisão.

II - Agravo de instrumento desprovido.